Tribunal: TJDFT
Processo: 0733074-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E COBRANÇA. PEDIDOS DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. USO DO BEM POR FILHA DE HERDEIRO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ALUGUEL. NECESSÁRIO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS. READEQUAÇÃO DO QUINHÃO HEREDITÁRIO. LIMITAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE ARRESTO. INTERESSE DE INCAPAZ. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA. LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguel e cobrança, condenando o réu ao pagamento de aluguel aos demais herdeiros em razão da ocupação exclusiva de imóvel integrante de espólio. Os autores pretendem a reforma da sentença, a fim de que o termo inicial do pagamento dos aluguéis seja modificado para a data de citação do réu no inventário. Os réus, de seu turno, pretendem a correção da sentença quanto ao afastamento da responsabilidade da ré pelo pagamento de aluguéis, bem como a adequação ao valor devido ao quinhão hereditário e o levantamento ou limitação do arresto cautelar determinado na origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar os pedidos de reforma formulados em contrarrazões; (ii) examinar preliminar de inovação recursal suscitada de ofício; (iiI) verificar a correção da sentença quanto ao desfecho da ação em relação à segunda ré; (iv) avaliar a proporcionalidade do valor dos aluguéis ao percentual do quinhão hereditário das partes; e (v) julgar o pedido de levantamento ou limitação do arresto cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões recursais são o instrumento adequado para oferecimento de resposta ao recurso interposto pela parte contrária, de forma que não se coadunam com o pleito de reforma do pronunciamento judicial recorrido. Pedidos formulados em contrarrazões não conhecidos.
4. Configura inovação recursal a modificação, nas razões de recursos, do pedido formulado na petição inicial, impondo-se o não conhecimento do apelo, sob pena de ofensa ao contraditório, duplo grau de jurisdição e segurança jurídica.
5. Superada a cognição inicial, aperfeiçoada a relação processual e esgotada instrução probatória, a eventual impertinência subjetiva deve ser analisada por ocasião da análise do mérito. 5.1. Afastada a responsabilidade da filha do réu/herdeiro pelo pagamento dos aluguéis, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos em relação a ela, devendo ser reconhecida a nulidade parcial da sentença no ponto.
6. É direito do condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte. 6.1. Ausente uma das herdeiras no polo ativo da ação, o percentual devido pelo réu a título de aluguel pelo uso exclusivo do bem deve ser limitado a 52,40%, pois este montante representa a soma dos quinhões cabíveis aos requerentes, conforme esboço de partilha homologado na ação de inventário.
7. Considerando a necessidade de preservar o resultado útil do processo, bem como levando em conta que, a despeito da parcial reforma da sentença, fora confirmada a obrigação do réu de pagamento de aluguéis em favor dos autores, dentre os quais se inclui menor incapaz, deve ser indeferido o pedido de levantamento do arresto.
8. Com a determinação de redução do percentual de aluguel a ser pago pelo réu, a manutenção do arresto no valor global definido pelo juízo singular se mostra medida excessiva e onera desnecessária e demasiadamente o devedor, sendo cabível a limitação ao valor efetivamente devido.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso de apelação dos autores não conhecido. Majoração de honorários. Recurso de apelação dos réus conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus sucumbencial. Fixação de honorários em favor da segunda ré. Suspensão da exigibilidade de todas as verbas, ante a gratuidade de justiça deferida às partes.
Teses de julgamento:
1. É inadequada a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, devendo eventual insurgência ser deduzida mediante recurso próprio.
2. É incabível inovar em sede recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
3. Afastada a responsabilidade de uma das partes pelo pagamento de aluguéis, impõe-se, em seu favor, o julgamento de improcedência dos pedidos.
4. O direito do condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio ao recebimento de aluguel limita-se ao valor do seu quinhão hereditário.
5. O arresto cautelar deve ser limitado ao valor atualizado da obrigação a ser garantida, evitando-se a imposição de onerosidade desnecessária e desproporcional ao devedor.